Tribunal: TJDFT
Processo: 0734766-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734766-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: KATIA MARIA WERTONGE SANTIAGO AGRAVADO: PEDRO FERREIRA SANTIAGO DESPACHO Trata-se de Agravo Regimental Cível interposto por Kátia Maria Wertonge Santiago contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria no Agravo de Instrumento n. 0731171-25.2024.8.07.0000 que não conheceu do recurso em razão da deserção. Intime-se Kátia Maria Wertonge Santiago para que manifeste-se sobre o eventual não conhecimento do presente recurso em razão de: 1) falta de cabimento processual para a propositura do agravo regimental em autos apartados; 2) preclusão, uma vez que a decisão recorrida apenas cumpriu a determinação contida em decisão anterior, a qual indeferiu o benefício da gratuidade de justiça com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 62204592). Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator